Tribunal: TJDFT
Processo: 0756877-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVA. CONTROLE DE ENDEMIAS E OUTROS AGRAVOS A SAÚDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEVIDA. DECRETO 43138/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para que fosse reconhecido o direito ao recebimento da Indenização de Transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, o que totaliza o valor de R$ 39.308,11 (trinta e nove mil trezentos e oito reais e onze centavos). Em suas razões, a recorrente sustenta que comprovou a realização de atividade externa no desempenho de sua função pública com veículo próprio por meio dos Boletins de Campo e Declarações anexadas aos autos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51948540.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51948535 e ID 51948536.
3. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. A Lei 5.237/13, em seu Art. 8o estabelece que: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.", e no Art. 22 preconiza que os ocupantes da carreira de vigilância sanitária perceberão a indenização pelo uso do veículo próprio para o desempenho de suas funções.
4. A recorrente relata que ocupava o cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU. Posteriormente, em 2013, foi cedida para a Secretaria de Saúde do DF, passando a desempenhar função de agente de vigilância ambiental, sendo inerente às suas funções o deslocamento constante para os locais do Distrito Federal, sendo esses vistoriados pela mesma. Todavia, defende que Administração não disponibiliza os meios próprios à locomoção necessária. Desta maneira, a recorrente realiza os itinerários em automóvel próprio e arca com os custos de manutenção e combustível, não recebendo gratificação, indenização ou auxílio.
5. Da análise dos documentos inseridos pela recorrente, resta evidenciado o exercício das atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde pelos Boletins de Trabalho de Campo (ID 51947803). Além disso, a declaração anexada (ID 51947802), expedida pela Subsecretaria de Vigilância de Saúde, órgão vinculado ao pelo Governo do Distrito Federal, declara que “(...)a servidora faz uso de veículo próprio para deslocamento sua residência para as áreas de desenvolvimento das atividades(...)”.
6. Com efeito, a hipótese deve ser analisada à luz da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias.
7. Neste sentido, os seguintes julgados das Turmas Recursais: “Desse modo, incontroverso o direito da parte autora à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013”. (Acórdão 1626172, 07028128520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022); “A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função”. (Acórdão 1682182, 07520447120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); “Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo Art. 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização em contexto. 11. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixado na legislação."(Acórdão 1726773, 07134117720228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023). Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Para declarar o direito da parte autora, desde o início do exercício na Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e respeitada a prescrição, em receber indenização de transporte conforme art. 106 da LC n. 840/11 e o disposto no artigo 1o do Decreto no 26.077/2005; posteriormente a janeiro de 2022, no previsto no Decreto 42.896/22; posteriormente a julho de 2022, no previsto no Decreto 43.138/22; bem como alterações legislativas subsequentes que sobrevierem e condenar o recorrido a efetuar o pagamento retroativo da indenização de transporte no valor mensal, totalizados em R$ 39.308,11 (trinta e nove mil trezentos e oito reais e onze centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.